Tribunal: TJMT
Processo: 1016503-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016503-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sigilo Fiscal, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), W P DE SOUSA NETO TRANSPORTES - CNPJ: 02.353.691/0001-32 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL —
REALIZADA A RESTRIÇÃO PELO SISTEMA DE RESTRIÇÕES JUDICIAIS SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES (RENAJUD)
ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE — NECESSIDADE.

Não é admissível em execução fiscal o ato de constrição
pelo sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RenaJud
, antes de citada a parte executada,
visto que está em dissonância com o disposto no artigo 185-A do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu o agravo de instrumento (Id. 175613151).

Assegura que, a tentativa frustrada de localização da executada não obsta o arresto cautelar, a medida está em sintonia com a jurisprudência, visto que se trata de uma pré-penhora e independe da ciência prévia do ato ao executado, conforme dispõe o artigo 854, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 192867863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

W. P. de Sousa Neto Transportes

interpôs

agravo de instrumento

contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
determinou a constrição de bens.

Eis o teor da decisão:

[...] Assim, proceda-se o protocolamento da penhora de numerário via Sistema SISBAJUD, conforme postulado.

Em caso de penhora frutífera, determina-se a transferência do montante para o SISCONDJ, devendo o executado ser intimado da penhora realizada para, querendo, interpor embargos, no prazo legal.

Se a penhora recair sobre valor irrisório em relação ao débito, em até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deverá o montante ser desbloqueado.

Em caso de tentativa frustrada de bloqueio de numerários, determina-se a consulta quanto à existência de veículos de propriedade da parte executada junto ao Sistema RENAJUD, devendo ser averbada a restrição de transferência e circulação de eventuais veículos localizados, anexando-se aos autos as averbações realizadas.

Se frustrada a tentativa de penhora, após realizada eventual averbação de restrição sobre veículos de propriedade da parte executada, determino a remessa do presente feito ao arquivo provisório até nova manifestação da parte credora ou decurso do prazo prescricional intercorrente.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

12 de abril de 2023. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1045803-82.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 114460424).

Em decisão monocrática, o recurso restou provido para declarar a nulidade da decisão agravada que deferiu o pedido de constrição judicial via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e a restrição pelo sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RenaJud (Id. 183684694).

Todavia, discorda o agravante, porque, segundo alega, a tentativa frustrada de localização da executada não obsta o arresto cautelar.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e descumprimento de obrigação tributária acessória (certidão de dívida ativa no 2018720988, Primeira Instância, Id. 39198108), em que a inicial foi protocolada em 17 de setembro de 2020 (Primeira Instância, Id. 39198108) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 19 de outubro do mesmo ano (Primeira Instância, Id. 40751754).

No caso, o deferimento do bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e a restrição pelo sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RenaJud, deu-se antes de efetivada a citação da executada, visto que o aviso de recebimento foi devolvido sem êxito (Primeira Instância, 79419613); logo, não se observou o disposto no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, que exige a prévia citação do devedor tributário e o transcurso do prazo para adimplemento da obrigação ou indicação de bens à penhora.

[...] A 1a. Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.377.507/SP, representativo da controvérsia, realizado em 26.11.2014, da relatoria do ilustre Ministro Og Fernandes, firmou o entendimento de que
as disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (I) citação do executado
; (II) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (III) não forem encontrados bens penhoráveis; sendo que a análise razoável para concluir se houve o esgotamento das diligências será demonstrada a partir das seguintes medidas: (a) acionamento do Bacen-Jud; e (b) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito-DENATRAN ou DETRAN. Esse entendimento foi ratificado com a publicação da Súmula 560/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1520298/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a decisão está em dissonância com o disposto no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, bem como com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

Em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, decidiu esta Câmara:

[...] 1. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via SISBAJUD, antes de citada a parte executada, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ: ‘
Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada. (...)
’ (AgInt no AREsp 1.034.483/DF , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). 2. Recurso conhecido e provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 10066896020238110000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2023).

Logo, é de rigor o indeferimento do pedido de
bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e a restrição pelo sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RenaJud.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024